Tribunal: TJSP
Processo: 1003330-02.2020.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Sendo de direito e não de fato a matéria deduzida, desnecessária a realização de prova técnica. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo autor. Tabela Price. Possibilidade. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo.

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Sendo de direito e não de fato a matéria deduzida, desnecessária a realização de prova técnica. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo autor. Tabela Price. Possibilidade. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo. Capitalização. Possibilidade da capitalização de juros na cédula de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004. Cláusula contratual com expressa pactuação. Juros. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Admitida a redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança feita em taxa muito acima do patamar médio de mercado para a mesma operação. Abusividade não verificada no caso. Taxa pactuada inferior ao patamar médio do mercado Comissão de permanência. Ausência de previsão contratual de cobrança do referido encargo. Seguro. Anuência do autor comprovada. Subscrição da proposta de adesão. Ausência de vício de consentimento. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.